Tribunal: STF
Processo: Rcl 30993
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caxias/MA - SAAE, autarquia municipal, com fulcro no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região nos autos da ação civil pública nº 0075400-75.2010.5.16.0009.
    Alega-se que, na decisão reclamada, o Tribunal Regional do Trabalho “reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgamento de causa em que não há relação de trabalho, em afronta direta e literal ao art. 114, VI da Constituição Federal“ quando, em julgamento de recurso ordinário, confirmou, em parte, sentença que declarou “a nulidade de todas as contratações de pessoal levadas a efeito pelo reclamado a partir da promulgação da CF/88, sem prévia aprovação em concurso público (ressalvando-se as exceções constitucionais dos ocupantes de cargos em comissão, criados por lei e declarados de livre nomeação e exoneração, bem como das contratações para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, também disciplinadas por lei municipal específica)” e a condenou a determinadas obrigações, dentre elas a de realizar concurso público em certo determinado.
    Sustenta-se violação da autoridade de decisão proferida pelo Plenário desta Corte no julgamento definitivo de medida cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395-MC/DF, que referendou liminar anteriormente concedida para suspender toda e qualquer interpretação do art. 114, I, da Constituição Federal, com a redação atribuída pela Emenda Constitucional 45/2004, que considere a Justiça do Trabalho competente para a apreciação de causas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    Requerida, por fim, em sede de medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o acórdão impugnado.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação prevista no artigo 102, I, l, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de decisão desta Corte com efeito vinculante, hipóteses que não se configuram no presente caso.
    Com efeito, após a redação conferida pela EC 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, o Pleno desta Casa foi chamado a balizar os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho, quando do julgamento da medida cautelar, na ADI 3.395, em decisão assim ementada:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. CAUSAS ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. AÇÕES QUE NÃO SE REPUTAM ORIUNDAS DE RELAÇÃO DE TRABALHO. CONCEITO ESTRITO DESTA RELAÇÃO. FEITOS DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INTERPRETAÇÃO DO ART. 114, INC. I, DA CF, INTRODUZIDO PELA EC 45/2004. PRECEDENTES. LIMINAR DEFERIDA PARA EXCLUIR OUTRA INTERPRETAÇÃO. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (ADI 3395 MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006, destaquei) 
    Extrai-se do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho, apontado pelo reclamante como violador da decisão desta Suprema Corte, o seguinte trecho a denotar a manutenção da sentença no ponto que interessa:
    “No caso, restou sobejamente comprovado que o SAAE-Caxias/MA, autarquia municipal criada pela Lei n° 474/61 (fls. 189-190), jamais realizou concurso público para a contratação dos seus servidores, após o advento da CF/88. 
    Com efeito, na própria contestação (fls. 180- 182), a Autarquia reconhece a situação precária do seu quadro funcional, em que muitos empregados são oriundos da antiga Fundação Serviço Especial de Saúde Pública (atual FUNASA). 
    Por outro lado, admite que mais da metade dos seus empregados ingressou após a CF/88, na condição de "celetista sem concurso" (vide documentos às fls. 157-158). Mantém, ainda, contingente de trabalhadores cedidos pela Prefeitura Municipal de Caxias/MA (f1. 159), e outros contratados por prazo determinado (fls. 158-159). 
    Ora, não há como chancelar a postura adotada pela Ré. Com bem pontuado pelo Juizo a quo, a manutenção do cenário acima desrespeita, frontalmente, o comando inserto no art. 37, inciso II, do Texto Maior. 
    Ademais, a despeito de incontroversa a existência da Lei Complementar Municipal n° 8, que criou o plano de cargos e vencimentos do SAAE, desde o ano de 2007, o ente público não providenciou, até o momento, a abertura de certame para o preenchimento daquelas vagas (fls. 195-196v), denotando o seu intuito de perpetuar a prática ilegal, mantendo o seu quadro funcional à revelia do mandamento constitucional supra.
    Portanto, sendo inconteste o ato ilícito da Ré, passa-se ao exame do pleito indenizatório.” (evento 9)
    A sentença, mantida na parte que tratou da irregularidade dos empregados da reclamante, assim foi expressa em sua parte dispositiva:
    “Por todo o exposto, decreto a nulidade de todas as contratações de pessoal levadas a efeito pelo reclamado a partir da promulgação da CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público (ressalvando-se as exceções constitucionais dos ocupantes de cargos em comissão, criados por lei e declarados de livre nomeação e exoneração, bem como das contratações para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, também disciplinadas por lei municipal específica).” (evento 5, destaquei)
    Nota-se, portanto, que o julgamento da ação civil pública pela Justiça do Trabalho não tratou de servidor vinculado ao Poder Público por relação jurídico-estatutária, ao contrário, conforme emerge do trecho sublinhado da sentença, foi expresso ao ressalvar, da declaração de nulidade, tais hipóteses.
    Nesse cenário, forçoso concluir que a matéria versada nesta reclamação não foi objeto de deliberação e decisão na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395. Ausente, portanto, o elemento subjetivo - o servidor público -, a afastar a identidade material embasadora da reclamação constitucional.
    Nessa mesma linha de argumentação jurídica, as decisões tomadas no julgamento da Rcl. 8408 e Rcl. 17.589, sob a minha relatoria, Rcl 9.135/PB, Rel. Min. Cezar Peluso e Rcl 3.708/PB, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    Destaco, ainda, o seguinte precedente formado em julgamento do Tribunal Pleno:
          “1. Em 10 de junho de 2011, neguei seguimento à reclamação ajuizada pela Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap contra ato do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que, ao reconhecer a competência da Justiça Trabalhista para processar e julgar a Ação Civil Pública n. 00540- 2009-921-10-00-6, teria descumprido a decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF.
    [...] 
    “2. Como afirmado na decisão agravada, a análise dos documentos juntados aos autos demonstra ser a Terracap empresa pública, sendo os seus empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (art. 3º da Lei n. 5.861/1972). 
    Portanto, a espécie vertente não cuida de demanda “instaurada entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo”, por ser a Agravante empresa pública. 
    3. Assim, não se constata identidade material entre o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF e a situação descrita nos autos, que é objeto da presente reclamação.
    Em decisão monocrática, o Ministro Celso de Mello ressaltou a importância da pertinência entre o ato reclamado e a decisão deste Supremo Tribunal Federal apontada como paradigma: 
    “É importante assinalar, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, que os atos questionados na reclamação, considerado o respectivo contexto, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (ADPF 144/DF, no caso)” (Rcl 6.534-MC/MA, DJ 24.9.2008). 
    E, ainda, nesse sentido: 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395/DF. AÇÃO AJUIZADA CONTRA TITULAR DE CARTÓRIO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL COM A AÇÃO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 9.882-AgR, de minha relatoria, Plenário, Dje 1º.10.2010). 
    4. Os argumentos da Agravante são insuficientes para modificar a decisão agravada embasada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 11315 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 15.3.2012) 
    Ante o exposto, a falta de identidade de objeto entre o ato impugnado e a decisão paradigma delineia a ausência de aderência estrita, ensejadora da negativa de seguimento à reclamação, forte no art. 21, 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora